Tribunal: TCU
Processo: 020.829/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditora para avaliar a suscetibilidade de organizações públicas federais situadas no Estado de Mato Grosso do Sul ao risco de ocorrências de fraude e corrupção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este Relatório de Auditoria realizada em parceria pela Secretaria do TCU no Estado do Mato Grosso do Sul, CGU/MS, TCE/MS, CGE/MS e a CGM/Campo Grande/MS, destinada a avaliar susceptibilidade à fraude e à corrupção das organizações públicas do estado, em face de seus respectivos poderes de compra e de regulação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência desta deliberação à CGU e às unidades dos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal situados no Mato Grosso do Sul (sujeitas ao Decreto 9.203/2017) e às unidades dos órgãos do Poder Judiciário, Conselhos de Classe e Sistema "S" situados no Mato Grosso do Sul, dispostos no Apêndice "J" do relatório de peça 222, informando-lhes que o Relatório e Voto que o fundamentam podem ser acessados no sítio eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.2. encerrar os presentes autos;